Tribunal: TCU
Processo: 002.111/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de alegadas irregularidades relacionadas a contratação de empresa operadora do plano de saúde de empregados, aposentados e pensionistas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT/Correios) e a supostos atos de ingerência por parte da administração da estatal quanto à gestão desse plano. Considerando não ter sido demonstrada a existência de indício de que tal contratação tenha sido efetivada pela Postal Saúde com emprego de recursos federais nem que para tal tenham sido adotados atos ou ações da responsabilidade de ente ou agente sob jurisdição legal do TCU, resta afastada a competência do Tribunal Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação formulada pelo Deputado Federal Leonardo Monteiro, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, dar ciência ao representante sobre o teor do presente acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 002.111/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.